Tribunal: TJSP
Processo: 1018492-30.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ERRO MÉDICO. Indenização por danos morais ajuizada em face de médico e do hospital. Erro de diagnóstico. Fratura de tíbia não diagnosticada pelo médico corréu em primeiro atendimento. Laudo pericial desfavorável à autora. Ausência de prova de erro culposo de diagnóstico. Radiografia realizada logo após a queda não indicou com clareza a existência da fratura. Diagnóstico que somente foi fechado

Ementa:
ERRO MÉDICO. Indenização por danos morais ajuizada em face de médico e do hospital. Erro de diagnóstico. Fratura de tíbia não diagnosticada pelo médico corréu em primeiro atendimento. Laudo pericial desfavorável à autora. Ausência de prova de erro culposo de diagnóstico. Radiografia realizada logo após a queda não indicou com clareza a existência da fratura. Diagnóstico que somente foi fechado dez dias após, mediante realização de tomografia computadorizada. Demora do diagnóstico correto não causou danos à autora, operada com sucesso. Ficha de atendimento médico contendo as informações necessárias e radiografia que instruem os autos suprem a ausência de prontuário médico. Laudo pericial e depoimento do médico que realizou o correto diagnóstico e realizou a cirurgia são coincidentes ao isentar o médico corréu de culpa. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.